Tribunal: TJES
Processo: 0020336-52.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE SERRA
– recurso
conhecido e
im
PROVIDO
. Remessa
necessária prejudicada.

I – O adicional de insalubridade é uma rubrica com previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Serra, Lei Municipal nº2.360/2001.

II –
A referida legislação estabelece percentuais variáveis de modo a escalonar o grau de insalubridade a que estão submetidos os servidores municipais.

III –
Consoante a NR15, Anexo 14 do Ministério do Trabalho, a qual pode ser subsidiariamente aplicada ao caso, estabelece que será de grau máxime a insalubridade de trabalhadores que tenham contato permanente com agentes infectocontagiosos, como acontece no local em que labora a apelada.

IV – A existência de laudo pericial conclusivo apontando a excessiva exposição a agentes infectocontagiosos no local em que labora a recorrida tem o condão de caracterizar
a insalubridade em grau máximo.

V – Inexistência de elementos que apontem para nenhuma ou baixa exposição da autora/recorrida aos agentes infectocontagiosos na Maternidade de Carapina.

VI – Correção da verba devida pelo IPCA-E a cantar de cada parcela (Tema nº 905 – STJ).

VII – Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020336-52.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CREMILDA DE SOUZA LUIZ
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com apelo voluntário

interposto por MUNICIPIO DE SERRA eis que irresignado com os termos da sentença que acolheu a tese exordial para reconhecer o direito da autora ao percebimento da rubrica “adicional de insalubridade” em grau máximo.

O Município de Serra apontou que não há razão para o pagamento no percentual máximo, uma vez que a autora não possuía contato habitual com agentes nocivos à sua saúde, razão pela qual pugnou pela fixação em patamar médio. Por fim, pugnou para que a atualização do valor supostamente devido seja feita com base na Taxa Referencial – TR.

Feito este breve escorço fático, passo ao enfrentamento do mérito recursal, o que faço, adianto, no sentido do improvimento do apelo.

Explico. A autora/recorrida exerce a função de técnica de enfermagem, com vínculo efetivo com o Município de Serra, estando lotada no local denominado de “Maternidade de Carapina”.

Segundo ela, desde o ano de 2013, desenvolve atividades que a colocam em contato direto com agentes infectocontagiosos, colocando-a em risco permanente.

De uma análise dos autos, é possível perceber que a autora/recorrida possui contato direto com excreções humanas através da manipulação de pacientes, inclusive portadores de doenças sexualmente transmissíveis que são acomodados em locais de isolamento.

Outrossim, como de curial sabença, os profissionais que laboram na referida área acabam assumindo um contato direto com o paciente e executando as tarefas determinadas pelos médicos e enfermeiros, o que os coloca em posição de maior exposição a agentes infectocontagiosos.

No caso em tela, penso que a perícia realizada em outros autos, trazida sob a forma de “prova emprestada” tem o condão de reforçar os argumentos contidos na exordial.

No laudo pericial acostado ao caderno processual, restou cabalmente demonstrado que a “Maternidade de Carapina”, mormente por ser hospital de referência para gestantes portadoras de doenças sexualmente transmissíveis, possui um grau elevado de insalubridade, de acordo com o que dispõe a NR de nº 15, anexo 14 do Ministério do Trabalho e Previdência.

Partindo dessa ilação, embora o referido documento tenha sido direcionado aos profissionais da área de medicina, não há como olvidar que ele retrata um cenário insalubre existente naquele nosocômio, o qual é hábil a afetar a todos que nele laboram.

A meu entendimento, repiso, não há como acreditar que exista uma insalubridade em grau máximo para médicos e em nível moderado para profissionais que laboram justamente no auxílio daqueles, executando as diretrizes por eles estabelecidas, com a circulação pelos mesmos ambientes e expostos aos mesmos agentes infectocontagiosos.

Quanto ao ponto é importante observar que o recorrente além de não produzir, abriu mão de requerer a produção de qualquer prova que pudesse afastar a alegação autoral, o que seria de fácil alcance, haja vista que bastaria trazer relatórios de atividades ou prova testemunhal da equipe de direção/coordenação do local descrevendo o cotidiano dos profissionais da área.

Mesmo diante do pedido de juntada da prova emprestada e do seu deferimento, o recorrente manteve o seu discurso pela desnecessidade de produção de outras provas, ficando adstrito a alegar que não havia contato da autora com agentes infectocontagiosos de forma permanente.

Ora, ainda que se admitisse a inexistência de exposição durante toda a jornada diária, não se pode negar que há o contato diário e sob diversas vertentes, como já dito alhures.

Especificamente sobre a questão em comento, colaciono precedentes desta eg. Corte que, de forma cristalina, corroboram com a tese ora trilhada, vejamos:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SERRA. EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O GRAU DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. UTILIZAÇÃO DE EPI NÃO AFASTA A INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O LAUDO RETROAGIR PARA ATESTAR INSALUBRIDADE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I.
O adicional de insalubridade é assegurado aos servidores públicos do Município da Serra com base no artigo 156, da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra), que determina o adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão. II. In casu, o Laudo Pericial de fls. 181/200, realizado em 27.07.2017, foi expresso ao afirmar que, nos serviços prestados na Maternidade de Carapina, os requerentes no labor de suas atividades estão expostos a AGENTES BIOLÓGICOS, (...) cuja insalubridade é definida pela avaliação qualitativa no grau máximo, pois estão em contato com portadores de doenças infectocontagiosas, não só em isolamento. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo a existência do grau máximo de insalubridade para profissionais que laboram em situação idêntica a da Recorrida, também na Maternidade de Carapina. III
.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048198761578, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007465-29.2014.8.08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADO: ENDERSON DE SOUZA ULIANA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ENFERMEIRO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO COMPROVADA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1.
O adicional de insalubridade está assegurado aos servidores públicos do Município de Serra (ES) conforme disposto no artigo 156, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra. 2. De acordo com o Anexo 14, da NR 15, do Ministério do Trabalho, o grau máximo de insalubridade restará caracterizado, entre outros, na hipótese de trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140071605, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Demais disso, é preciso salientar que o fato do recorrente fornecer equipamentos de proteção individual para os seus servidores não afasta a caracterização de ambiente insalubre com risco extremo.
1

Diante dessas considerações, não há como deixar de reconhecer a juridicidade da sentença quanto ao ponto, devendo ser mantido o reconhecimento da insalubridade em grau máximo.

Por fim, melhor sorte não assiste ao Apelante quanto ao índice de correção monetária por ele alegado, uma vez que sua tese não está de acordo com o que foi preconizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS (Tema nº 905) com relação às demandas de natureza não tributária.

É a jurisprudência deste Eg. TJES em casos análogos:

REMESSA NECESSÁRIA.
MUNICÍPIO DE SERRA. SERVIDORES EFETIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PROVA PERICIAL. INSALUBRIDADE CONSTATADA. GRAU LEVE. SENTENÇA MANTIDA.

1) O adicional de insalubridade possui previsão legal no artigo 142, inciso V, alínea b, da LC 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra).

2) É devido o pagamento de adicional de insalubridade, quando a prova dos autos demonstra que o local de trabalho do servidor público se enquadra em um dos graus de insalubridade de acordo com a NR-15, Anexo 14 da Portaria 3,214 de 08,06.1978 do Ministério do Trabalho.

3) Na hipótese, a prova pericial concluiu fazer jus a autora ao recebimento do adicional de insalubridade em grau leve, relativo ao calor excessivo da sala de aula e pelo período de 18.02.2009 a 28.06.2012.

4) Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS (Tema nº 905), tratando-se de demanda de natureza não tributária, a correção monetária deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

5) Remessa Necessária desprovida e sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048130269953, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL em REMESSA NECESSÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO COMPROVADO POR PERÍCIA. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. recurso desprovido.

1) Para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, necessária a regulamentação de lei municipal específica, em atenção ao disposto no inciso XXIII do artigo 7º c/c §2° do art. 39 da Constituição Federal (Recurso Extraordinário nº 169173/SP).

2) No caso específico do Município de Serra, o adicional de insalubridade encontra previsão no artigo 156 da LC n° 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos).

4) É devido o pagamento de adicional de insalubridade quando a prova dos autos demonstra que o local de trabalho da servidora pública, ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário se enquadra no grau máximo de insalubridade.

5) Tratando-se de demanda de natureza não tributária, a correção monetária incide, do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

7) Apelo desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160177647, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Diante de todo o arrazoado externado
,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a bem lançada sentença que reconheceu o direito da recorrida, técnica de enfermagem da Maternidade de Carapina, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo.

Em razão do exaurimento da matéria discutida nos autos,
j
ulgo,
por consequência,
prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
STJ, REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE SERRA
– recurso
conhecido e
im
PROVIDO
. Remessa
necessária JULGADA prejudicada.

I – O adicional de insalubridade é uma rubrica com previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Serra, Lei Municipal nº2.360/2001.

II –
A referida legislação estabelece percentuais variáveis de modo a escalonar o grau de insalubridade a que estão submetidos os servidores municipais.

III –
Consoante a NR15, Anexo 14 do Ministério do Trabalho, a qual pode ser subsidiariamente aplicada ao caso, estabelece que será de grau máxime a insalubridade de trabalhadores que tenham contato permanente com agentes infectocontagiosos, como acontece no local em que labora a apelada.

IV – A existência de laudo pericial conclusivo apontando a excessiva exposição a agentes infectocontagiosos no local em que labora a recorrida tem o condão de caracterizar
a insalubridade em grau máximo.

V – Inexistência de elementos que apontem para nenhuma ou baixa exposição da autora/recorrida aos agentes infectocontagiosos na Maternidade de Carapina.

VI – Correção da verba devida pelo IPCA-E a cantar de cada parcela (Tema nº 905 – STJ).

VII – Recurso improvido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.